Tribunal: TJES
Processo: 0035075-10.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Invalidez Permanente; Dirigente Sindical; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0035075-10.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRO MONTEIRO RODRIGUES e outros

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. LEI ESTADUAL Nº 8.279/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO E RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por Sandro Monteiro Rodrigues contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por acidente em serviço, com fundamento na aptidão do autor para o exercício das atividades laborais e na previsão legal do art. 1º, inciso II, da Lei Estadual 8.279/2006. O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo também apelou, pleiteando a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da doença ocupacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a pretensão do autor, em sede recursal, constitui inovação recursal ao pleitear indenização com base no inciso I, do art. 1º, da Lei Estadual nº 8.279/2006, não postulada na inicial; e (ii) se é cabível a reforma da sentença quanto ao reconhecimento do nexo de causalidade entre a moléstia e o acidente de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação do autor não foi conhecida por configurar inovação recursal, ao pleitear indenização sob fundamento não deduzido na petição inicial, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. Quanto ao recurso do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, a sentença merece ser mantida, uma vez que a prova pericial produzida nos autos confirmou a redução parcial e definitiva da capacidade laboral do autor, embora sem caracterizar incapacidade total e permanente.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso do autor não conhecido. Recurso do Instituto de Previdência desprovido.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 319; CPC, art. 329, II; Lei Estadual nº 8.279/2006, art. 1º, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso de apelação de SANDRO MONTEIRO RODRIGUES, bem como conhecer e negar provimento ao recurso do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0035075-10.2015.8.08.0024

APELANTE/APELADO: SANDRO MONTEIRO RODRIGUES

APELANTE/APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação ordinária” proposta por SANDRO MONTEIRO RODRIGUES, ora Autor, em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, objetivando perceber indenização por acidente em serviço.

Pela sentença de fls. 259/265, integrada pelas decisões de fls. 295 e 297/298, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais sob o fundamento de que o Autor está apto para o exercício das atividades laborais, sendo a indenização apenas devida na hipótese de invalidez total e permanente, na forma do art. 1º, inciso II, da Lei Estadual 8.279/2006.

Irresignado, o Autor interpôs o recurso de apelação de fls. 304/311, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença a fim de que lhe seja paga indenização por acidente com fulcro no inciso I, do art. 1º, da Lei Estadual n. 8.279/2006.

Por sua vez, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO apresentou contrarrazões às fls. 314/318, pugnando pelo desprovimento do apelo do Autor.

Na sequência, interpôs o apelo de fls. 319/323, para que seja reformada a sentença para se afastar o reconhecimento da moléstia que acomete o Autor como doença ocupacional.

O ESTADO DO ESPIRITO SANTO apresentou contrarrazões ao recurso do Autor às fls. 325/330, impugnando a concessão de gratuidade de justiça, bem como requerendo seja negado provimento ao apelo autoral.

O Autor apresentou contrarrazões, ao recurso do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO às fls. 338/345.

Por fim, restou indeferida a gratuidade de justiça ao Autor (id 8220118), tendo este recolhido o preparo recursal conforme id 7851367.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de Agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0035075-10.2015.8.08.0024

APELANTE/APELADO: SANDRO MONTEIRO RODRIGUES

APELANTE/APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação ordinária” proposta por SANDRO MONTEIRO RODRIGUES, ora Autor, em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, objetivando perceber indenização por acidente em serviço.

Pela sentença de fls. 259/265, integrada pelas decisões de fls. 295 e 297/298, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais sob o fundamento de que o Autor está apto para o exercício das atividades laborais, sendo a indenização apenas devida na hipótese de invalidez total e permanente, na forma do art. 1º, inciso II, da Lei Estadual 8.279/2006.

Irresignado, o Autor interpôs o recurso de apelação de fls. 304/311, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença a fim de que lhe seja paga indenização por acidente com fulcro no inciso I, do art 1º, da Lei Estadual n. 8.279/2006.

Por sua vez, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO apresentou contrarrazões às fls. 314/318, pugnando pelo desprovimento do apelo do Autor.

Na sequência, interpôs o apelo de fls. 319/323, para que seja reformada a sentença para se afastar o reconhecimento da moléstia que acomete o Autor como doença ocupacional.

O ESTADO DO ESPIRITO SANTO apresentou contrarrazões ao recurso do Autor às fls. 325/330, impugnando a concessão de gratuidade de justiça, bem como requerendo seja negado provimento ao apelo autoral.

O Autor apresentou contrarrazões, ao recurso do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO às fls. 338/345.

Por fim, restou indeferida a gratuidade de justiça ao Autor (id 8220118), tendo este recolhido o preparo recursal conforme id 7851367.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
– NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO AUTOR – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL

Consoante cediço, o artigo 319, do Código de Processo Civil preceitua que os limites objetivos da lide são estabelecidos pelo autor na petição inicial, oportunidade em que deve expor suas razões de fato e de direito e postular as provas necessárias a comprovar suas alegações, podendo emendar a inicial, para acrescer ou alterar pedidos, no máximo, até o saneamento do processo (mediante anuência expressa do réu), consoante dispõe o inciso II, do art. 329, também do Diploma Processual.

Nesse sentido, observa-se da peça de ingresso que o Autor formulou pretensão específica e direcionada ao percebimento de indenização por acidente em trabalho correspondente a 20.000 VRTEs na forma do art. 1º,
inciso II
, da Lei Estadual 8.279/2006.

Bem assim, o Juízo a quo julgou improcedente o pleito autoral indenizatório sob o fundamento de que o Autor está apto para o exercício das atividades laborais, sendo a indenização apenas devida na hipótese de invalidez total e permanente.

Nada obstante, inovando totalmente em argumentos, passa a requerer, em sede recursal, a indenização do art. 1º,
inciso I
, da Lei Estadual 8.279/2006, que manifestamente não foi objeto da pretensão autoral deduzida na exordial e, por conseguinte, não foi submetida ao crivo do contraditório.

Forçoso concluir, portanto, que a alegação, em sede recursal, de matéria não suscitada no momento oportuno no curso da demanda em primeira instância caracteriza inovação recursal, o que não é admissível nesta seara revisora, pena de indevida supressão de instância, bem como por caracterizar manifesta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pelo exposto, não conheço do recurso de apelação do Autor.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

No que pertine ao apelo do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, a sentença recorrida não merece reforma.

Ocorre que a existência ou não de incapacidade decorrente de acidente trabalho é questão de ordem técnica e que, portanto, só pode ser dirimida por prova pericial, que, frise-se, foi oportunamente produzida nos presentes autos.

Ademais, vê-se, na esteira do entendimento já manifestado pelo Juízo
a quo
, que prova pericial produzida esclareceu suficiente e satisfatoriamente a questão técnica discutida nos presentes autos.

Com efeito, como destacado pela MMª. Juíza de Direito
a quo
, restou demonstrado, pela perícia realizada nos autos (às fls. 210/213, complementada às fls. 226) que o Autor,
in verbis
:

“(...) é portador de alterações osteomusculares e osteoarticulares em ombro esquerdo, de gênese fisiopatológica endodegenerativa e traumática pós parto com uma hipotrofia em membro superior esquerdo. Enquanto que o
episódio acidentário então evidenciado nos autos vem a compor a gênese fisiopatológica numa configuração de concausalidade (nexo concausal presente)
. Ocorre uma redução parcial definitiva da capacidade laboral face a hipotrofia osteomuscular em membro superior esquerdo.”

Portanto, a irresignação recursal da autarquia previdenciária não merece acolhida.

Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação do Autor, bem como conheço do recurso de apelação do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e lhe nego provimento.

Por conseguinte, na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Autor para o Estado do Espírito Santo para R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), deixando de majorar os honorários devidos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO porque serão arbitrados na fase de liquidação, ocasião em que deverá ser observado o trabalho realizado nesta fase recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Presencial de 15/10/2024, às 14:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões